Tribunal: TJES
Processo: 5001505-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Litigância de Má-Fé; Fazenda Pública; Juros
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001505-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face da decisão id. 1956890, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000973-50.2000.8.08.0003
, que acolheu, em parte, a impugnação oferecida pelo agravante ao cumprimento de sentença movido por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
e
EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO.

Em suas
razões recursais
de id. 2199547, aduz o agravante, em síntese, que:
(i)
o primeiro agravado, ECAD, está irregularmente representado;
(ii)
os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada não foram protelatórios, devendo ser reformada a aplicação de multa por litigância de má-fé;
(iii)
deve incidir juros de mora sobre a obrigação principal a partir da citação, nos termos do título exequendo transitado em julgado, e não a partir da prática do ato.

Alega ainda que:

(iv)
o valor devido a título de honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente a partir do trânsito em julgado, e não a partir do seu arbitramento;
(v)
como a decisão agravada restou omissa quanto aos índices, os honorários sucumbenciais devem ser acrescidos de atualização monetária pelo IPCA-E e de juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança;

(vi)
o segundo agravado faz jus a apenas metade da verba honorária, sendo a outra metade devida ao outro patrono; e
(vii)
o valor dos honorários devem ser reduzidos, por serem excessivos.

Sem
contrarrazões
conforme id. 2589510.

O agravante pugnou pela intimação do agravado para que regularizasse a sua representação processual (id. 2806152).

Verificando a irregularidade na representação, proferi despacho determinando o seu saneamento (id. 2814871).

Em resposta os agravados juntaram diversos documentos anexos à petição de id. 3472615, acerca dos quais o agravante teve oportunidade de se manifestar (id. 3509747), mas manteve-se inerte.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4139462).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001505-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADOS:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Regularidade de representação do ECAD

O município agravante alega que está irregular a representação processual do primeiro agravado, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, posto que: (i) a procuração de fl. 17 foi outorgada no longínquo ano de 1999; (ii) a procuração de fls. 332/333, outorgada em 2017, foi juntada de modo incompleto; e (iii) ambas as procurações foram outorgadas pelo ECAD representado por sua então superintendente executiva Glória Cristina Rocha Braga, que não ocupa mais tal cargo.

A agravante, em seu recurso, pugnou preliminarmente pela intimação do ECAD para regularizar sua representação.

Sabe-se que a regularização da representação processual pode ser realizada em grau de recurso, em atendimento à primazia da resolução do mérito. Nessa linha é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Notemos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. [...].
2. A falta ou a deficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização. Precedentes.
3. [...]. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.606.752 - SE, RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020)

À vista disso, proferi despacho oportunizando a juntada de procuração atualizada e completa (id. 2814871).

Em resposta, o agravado juntou os documentos anexos à petição de id. 3472531, em que consta:

(i) estatuto social do ECAD;

(ii) ata da 514ª Reunião da Assembleia Geral Extraordinária do ECAD, datada de 30/10/2019, em que foi aprovada a demissão da então superintendente executiva Sra. Glória Cristina Rocha Braga, sendo nomeada para a função a Sra. Isabel Amorim Sicherle; e

(iii) procuração
ad judicia
, lavrada por instrumento público, datada de 18/02/2020, outorgada pelo ECAD, representado pela Sra. Isabel, ao Dr. EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO, oportunidade em que a outorgante declarou, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que o estatuto social e a ata de reunião apresentados eram as últimas alterações.

Ante o exposto, sanada a dúvida que pairava sobre a questão,
DECLARO a
regularidade da representação processual do
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
pelo Dr.
EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001505-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADOS:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face da decisão id. 1956890, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000973-50.2000.8.08.0003
, que acolheu, em parte, a impugnação oferecida pelo agravante ao cumprimento de sentença movido por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
e
EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO.

Em suas
razões recursais
de id. 2199547, aduz o agravante, em síntese, que:
(i)
os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada não foram protelatórios, devendo ser reformada a aplicação de multa por litigância de má-fé;
(ii)
deve incidir juros de mora sobre a obrigação principal a partir da citação, nos termos do título exequendo transitado em julgado, e não a partir da prática do ato;
(i
ii
)
o valor devido a título de honorários sucumbenciais deve ser atualizados monetariamente a partir do trânsito em julgado, e não a partir do seu arbitramento;
(
i
v)
como a decisão agravada restou omissa quanto aos índices, os honorários sucumbenciais devem ser acrescidos de atualização monetária pelo IPCA-E e de juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança;

(v)
o segundo agravado faz jus a apenas metade da verba honorária, sendo a outra metade devida ao outro patrono; e
(vi)
o valor dos honorários devem ser reduzidos, por serem excessivos.

Sem
contrarrazões
conforme id. 2589510.

Pois bem.

I. Da multa por litigância de má-fé

Ao decidir os segundos embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão ora agravada, o d. Juízo de origem entendeu por aplicar multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
”.

Em primeiro lugar, vejo que o arbitramento da multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do Código de Processo Civil, se deu de forma equivocada, pois há disposição específica para o caso de embargos de declaração protelatórios limitando a multa a 2% (dois por cento), qual seja:

Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Para além disso, tanto o inc. VII do art. 80 quanto o § 2º do art. 1.026 exige que, para a imposição da sanção, o recurso deve ser manifestamente protelatório. Levando isso em consideração, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “
A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito
” (AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 29/04/2019).

No caso em apreço, não vislumbro o intuito protelatório da parte agravante ao opor dois recursos de embargos de declaração pois: (i) no primeiro recurso, a pretensão era o suprimento de duas alegadas omissões (fls. 345/367); (ii) e, no segundo recurso de fls. 376/379, objetivou-se a correção de suposto erro material atinente à irregularidade da representação do ECAD, com vistas à adequada interposição do agravo de instrumento, conforme título de fl. 378.

Desse modo, acolho a alegação recursal, reformando a r. decisão, a fim de retirar a imposição de multa por litigância de má-fé.

II. Do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a obrigação principal

Na decisão, o d. Juízo de origem determinou que os juros de mora devem incidir desde a data na qual deveria ter sido efetuado o pagamento ao ECAD.

Alega o agravante que o termo inicial dos juros de mora, fixados na sentença transitada em julgado e objeto da execução, não foi a data na qual deveria ter sido efetuado o pagamento ao ECAD, mas sim a data da citação.

De fato, em análise do dispositivo sentencial, noto que o termo inicial dos juros de mora é a citação, devendo a decisão ser reformada nesse ponto em observância da coisa julgada material (CPC, art. 502
1
).

III. Do credor dos honorários

Pretende o agravante que a decisão seja reformada, para que o segundo agravado, Dr. EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO, receba apenas metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo a outra metade ao Dr. Ricardo Tadeu Rizzo Bicalho, por força da procuração outorgada às fls. 17 e da petição de fls. 185/191.

Não há razão na alegação, pois o Dr. EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO foi o único patrono que efetivamente atuou em nome do ECAD desde o início da demanda, ajuizada no longínquo ano de 2000, praticando uma infinidade de atos processuais.

Para além disso, embora a primeira procuração constante nos autos também outorgue poderes ao Dr. Ricardo Tadeu Rizzo Bicalho, esse assinou apenas um único ato processual, e ainda conjuntamente com o Dr. Euclides (fls. 185/191).

Desse modo, a pretensão do Município agravante de que o segundo agravado, Dr. EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO, receba apenas metade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no título exequendo é manifestamente desproporcional e irrazoável, razão pela qual deixo de acolhê-la.

IV. Da excessividade dos honorários

Em seu recurso, o Município agravante pretende a redução dos honorários, argumentando que são excessivos.

É manifestamente incabível a revisão, na fase executiva, do valor arbitrado em sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva, previstas nos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503.
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Por isso, não acolho a alegação recursal.

V. Da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais

Na decisão ora agravada o d. Juízo de origem determinou a incidência, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contudo, vejo que não há que se falar em incidência autônoma de correção monetária e juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, pois esses foram fixados, no título exequendo, em porcentagem incidente sobre o valor da condenação principal, sobre a qual já incide correção monetária e juros de mora. Conclusão contrária implicaria
bis in idem
.

Nessa linha, “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da condenação. [...] Sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado – incluindo todos os consectários legais –, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios
” (STJ, REsp n. 1.580.589/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

A referida jurisprudência foi recentemente reafirmada pelo c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 2.
De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado
. 2.1. Além disso,
"é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora"
(AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019). 3. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.990.748/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 04/04/2022)

Desse modo, considerando que juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública e valendo-me do efeito translativo do recurso, entendo por anular de ofício a decisão no ponto em que determinou a incidência, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

VI. Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, nessa parte, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a r. decisão agravada: (i)
retirando a imposição de multa por litigância de má-fé; e (ii) determinar que os juros de mora incidam sobre a obrigação principal a partir da citação.

Ainda,
ANULO DE OFÍCIO
a decisão no ponto em que determinou a incidência, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Por consequência, julgo
PREJUDICADO O RECURSO
quanto às alegações atinentes aos consectários incidentes sobre a verba honorária.

É como voto.

1

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO D
E INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADA EM GRAU DE RECURSO – RETIRADA DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELA
TÓRIO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES ATINENTES AOS CONSECTÁRIOS INCIDENTES SOBRE A VERBA HONORÁRIA.

1.
“
A falta ou a deficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.606.752/SE, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 24/08/2020);

2.
“
A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito
” (AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 29/04/2019)

3.
O termo inicial dos juros de mora deve ser o indicado na sentença exequenda – a data da citação –, em respeito à coisa julgada;

4.
Embora a primeira procuração tenha outorgado poderes a dois patronos, um deles foi o único que efetivamente atuou em nome da parte desde o início da demanda, ajuizada no longínquo ano de 2000, praticando uma infinidade de atos processuais. Por isso, a pretensão do Município de pagar-lhe tão somente metade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença exequenda é pleito manifestamente desproporcional e irrazoável;

5.
É incabível a revisão, na fase executiva, do valor arbitrado em sentença a título de honorários sucumbenciais, em respeito à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva;

6.
“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da condenação. [...] Sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado – incluindo todos os consectários legais –, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios
” (STJ, REsp n. 1.580.589/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016);

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Decisão parcialmente anulada de ofício. Recurso prejudicado quanto às alegações atinentes aos consectários incidentes sobre a verba honorária.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, além de anular parcialmente a decisão de ofício.